Tribunal: TJPA
Processo: 0006668-82.2014.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-01-15

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N.º
0006668-82.2014.8.14.0049
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: SANTA IZABEL DO PARÁ

APELANTE: JESSICA CASTRO CORREA
ADVOGADO: DR. MÁRCIO DA SILVA CRUZ - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA
:
CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI 11.343/06.. INSUFICIENCIA DE PROVAS. DESPROVIMENTO.
1. O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada.
In casu
, não há como absolver a acusada da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que legitimam a condenação, ao levar consigo em suas partes íntimas substâncias entorpecentes para dentro das depedências de estabelecimento prisional.
2. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Santa Izabel do Pará, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso de apelação, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
JESSICA CASTRO CORREA
contra a sentença que a condenou pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, à pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, pela prática do crime do art. 33 da Lei de Tóxicos - Lei n.º 11.343/06, com substituição para penas restritivas de direitos.

Consta na inicial, em resumo, que no dia 08.11.2014, por volta de 10:15h, a acusada foi flagrada na revista para entrada no estabelecimento prisional como visitante, com 30 (trinta) petecas de pedra de óxi e uma pequena quantidade de maconha em suas partes íntimas, razão pela qual foi incursa no art. 33 da Lei n.º 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sendo a Ré declarada revel, e às fls. 81/87, foi proferida sentença condenatória, contra a qual a Ré recorreu, onde pugna por sua absolvição, por insuficiência de provas (fls. 95).

Constam contrarrazões às fls. 97/99.

Às fls. 105/109, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Feito revisado, nos termos regimentais.

É o relatório.

VOTO

A Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
onde pugna por sua absolvição, em face da insuficiência de provas.

O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios; também é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada.

In casu
, a
materialidade delituosa
está provada pelo Laudo Toxicológico de fls. 37/40.

A autoria também restou provada por meio do depoimento judicial da agente prisional responsável pela revista feminina, Sra. Rosima do Socorro, e que atestou que a Ré estava com determinada quantidade de drogas em sua partes íntimas, as quais, após exame, foi constatado se tratarem de óxi e maconha (mídia).

A Ré foi julgada como revel, mas em seu depoimento no inquérito policial admitiu que estava com a droga em suas partes íntimas e que ela mesma retirou o embrulho a pedido da agente prisional (fls. 10).

Assim, por ser o crime imputado à ré de mera conduta, uma vez trazendo consigo substância entorpecente é suficiente tal conduta para caracterizar o tráfico ilícito de entorpecentes, consolidando a base para a condenação.

Vale ressaltar que está pacificado na jurisprudência que o depoimento de policiais ou agentes prisionais a respeito da prática delituosa, uma vez convergentes e harmônicos, podem sim basear a sentença condenatória, devendo-se manter o respeito aos agentes do Estado até que haja prova de que esses testemunhos estejam contaminados, razão pela qual valem como prova testemunhal.

Da mesma forma, provas inquisitoriais conjugadas com provas judiciais podem e devem embasar decreto condenatório,
ex vi
art. 155 do CPP.

Desta forma, não há como absolver a Recorrente do crime do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, já que há provas suficientes nos autos que legitimam a condenação.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão guerreada por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 30 de março de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator